Tribunal: TJES
Processo: 5000330-59.2024.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000330-59.2024.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDINEIA DE MORAIS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000330-59.2024.8.08.0037

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE

RECORRIDO:
EDINEIA DE MORAIS, PAOLA MORAIS MACHADO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO À SAÚDE. DISPONIBILIZAÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS GERIÁTRICAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação versa sobre a solicitação de fornecimento de sonda vesical, luvas de procedimento e fraldas geriátricas em favor da parte autora, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, uma vez que não consegue custeá-las.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando, de forma solidária, os requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE/ES ao fornecimento dos seguintes fármacos e insumos: macrodantina 100mg (40 comprimidos), xilocaína gel (03 tubos por mês), sonda vesical de alívio nº 10 (120 unidades por mês), luvas de procedimento M (1 caixa por mês) e fralda geriátrica G (uso contínuo) à autora PAOLA MORAIS MACHADO.

3. O Estado interpôs recurso inominado, pugnando preliminarmente pela sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugna pela reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou
subsidiariamente, requer o direcionamento da obrigação para o Estado do Espírito Santo, conforme determina o Tema 793 do STF.

4. A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde.

5. O C. Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento no RE nº 855.178/SE, consagrou o Tema 793 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

6. Insta frisar que, as eventuais compensações financeiras decorrentes da responsabilidade de cada ente no fornecimento da prestação deverá ser objeto de ajuste entre os mesmos. Vale ressaltar precedente do Supremo Tribunal Federal
: “
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE: 855178 SE, Relator: Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 05/03/2015, Data de Publicação: 16/03/2015)”.

7
. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a senten
ça por seus próprio fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

8. Sem custas.
Condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)